Tribunal: STF
Processo: RE 1289629
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MP Nº 43/2002. LEI Nº 10.549/2000. VENCIMENTO BÁSICO. REPRESENTAÇÃO MENSAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 2º, 5º, caput, XXXV, LIV e LV, 37, caput, X, 61, § 1º, II, “a”, 64 a 67, e 93, IX, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 43/2002, CONVERTIDA NA LEI Nº 10.549/2002. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RETROATIVIDADE. LIMITAÇÃO. VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXO SOBRE A REPRESENTAÇÃO MENSAL. VALORES DEVIDOS. TETO CONSTITUCIONAL.”
    Verifica-se não demonstrada, de forma efetiva, a repercussão geral da controvérsia nas razões do apelo extremo.
    Este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não bastam alegações genéricas, ou a mera descrição do instituto em tela, nem a simples referência a precedente recursal. Cabe à parte recorrente a demonstração formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, indicando especificamente as razões que evidenciem a relevância econômica, social, política ou jurídica, ainda que tal repercussão já tenha sido presumida ou declarada em outro processo. Desatendida a mencionada preliminar, inadmissível o recurso extraordinário. Colho precedentes: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. Mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1250329-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 27.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.10.2019. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TÓPICO DESTACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APELO EXTREMO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ARTS. 102, § 3º, DA CF, 543-A, § 2º, DO CPC/73 E 327, § 1º, DO RISTF. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente, em tópico destacado, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/73, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, evidencie o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficientemente fundamentada a preliminar de existência de repercussão geral, a obstar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 102, § 3º, da CF, 543-A, § 2º do CPC/73 e 327, § 1º, do RISTF, baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1133024-AgR-segundo, Rel.Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 31.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. REGULARIDADE DO VÍNCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1º, do RISTF. II – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. III – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014).
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto – Presidente -, Pleno, DJe, 06.5.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.2.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017).
    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE de 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    De mais a mais, da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).
    Relativamente às alegações de cerceamento de defesa, oportuno ressaltar o entendimento jurisprudencial reafirmado, em sede de repercussão geral, pelo Plenário desta Suprema Corte, verbis:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2013). 
    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto aos óbices apontados, melhor sorte não colheria, porquanto compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.
    Na esteira da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 43/2002. LEI N. 10.549/2002 IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a verificação, no caso concreto, da ocorrência ou não de contrariedade ao direito adquirido, se dependente da análise prévia da legislação infraconstitucional, configuraria ofensa constitucional indireta” (RE 612.031-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 08.10.2010).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Advogado da União. Remuneração. VPNI. Natureza da verba. MP 2.229-43/01, Leis 10.549/2001 e 10.909/2004. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração do valor da verba honorária fixada pela origem em 20%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE 800.813-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.5.2018).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora